Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TAXA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR SOMENTE COM O RECEBIMENTO DAS CHAVES. TESE FIXADA NO IRDR 2016.00.2.034904-4. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Condomínio réu opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais antes da entrega das chaves. Informa que tanto a Sentença quanto o Acórdão isentaram a parte autora da responsabilidade pelo pagamento da dívida, antes da entrega das chaves, no entanto não restou clara se a responsabilidade civil concernente aos débitos anteriores à entrega das chaves seria da Construtora, ora segunda ré, nestes autos. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida.

3. Não há omissão quanto ao responsável pelo pagamento da taxa de condomínio no Acórdão no 1307766. Conforme destacado no item 4, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador". (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174).

4. Registra-se, ainda, que o item 7 do referido Acórdão menciona precedentes em que ratifica a responsabilidade da promitente vendedora, como é o caso do Acórdão 1221967 da Relatoria do Juiz João Luis Fischer Dias.

5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.